Tribunal: TJES
Processo: 5004773-88.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004773-88.2026.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRAN CIRIO SUEIRA
RECORRIDO: ODONTOPREV S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004773-88.2026.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
IRAN CIRIO SUEIRA.

RECORRIDO:
ODONTOPREV S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO ODONTOLÓGICO COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO BENEFICIÁRIO FINAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA ESTIPULANTE NO POLO ATIVO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
IRAN CIRIO SUEIRA
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, I e IV, CPC), em razão da recusa do autor em emendar a exordial para incluir a pessoa jurídica estipulante no polo ativo de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, decorrente de cancelamento de plano odontológico empresarial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o beneficiário de plano odontológico coletivo empresarial detém legitimidade ativa ad causam para pleitear, em nome próprio, o restabelecimento do serviço e indenização por danos morais contra a operadora; e (ii) aferir a necessidade de inclusão da pessoa jurídica estipulante no polo ativo da demanda.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, é cediço que a relação entre o usuário de plano de saúde/odontológico e a operadora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), independentemente de a contratação ser individual, coletiva ou empresarial.

4. No que tange à legitimidade ativa, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o beneficiário de plano de saúde coletivo detém legitimidade para ajuizar ação contra a operadora visando discutir cláusulas contratuais ou o restabelecimento de cobertura, uma vez que é o destinatário final dos serviços prestados (destinatário fático e econômico).

5. A pessoa jurídica contratante atua apenas como estipulante, intermediando a relação, mas não retira do usuário a titularidade do direito material discutido. Conforme precedentes da Corte Superior, a natureza coletiva do contrato não impede que o beneficiário busque a tutela jurisdicional para resguardar seus direitos individuais à saúde e à assistência contratada, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. REEMBOLSO . GASTOS EFETUADOS COM VISITAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 . Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. Nos planos de saúde coletivos, tanto a empresa estipulante quanto o beneficiário detêm legitimidade para o ajuizamento de ação contra a operadora pretendendo discutir a validade de cláusulas do contrato . Precedentes.
3. Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, em respeito ao princípio da congruência. 4 . Conforme disposto na RN-ANS n. 465/2021, durante a internação hospitalar o plano de saúde deve custear despesas de alimentação e acomodação de acompanhantes de crianças e adolescentes menores de 18 anos, idosos a partir dos 60 anos de idade, pessoas com deficiência, circunstância não observada no presente caso, em que se pretende o custeio de gastos com visitas a paciente internado em clínica psiquiátrica não credenciada localizada em outro município. 5. Agravo interno parcialmente provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1221846 SP 2017/0319460-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (g.n.)

6. Neste lastro, transcrevo arestos no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE RECUSA DEMONSTRADA . REEMBOLSO LIMITADO AOS VALORES DA TABELA DO PLANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .
1. A legitimidade ativa ad causam para a revisão de cláusulas de plano de saúde coletivo é concorrente entre estipulante e beneficiário, conforme o artigo 436 do Código Civil e entendimento consolidado do STJ (REsp n. 1.510 .697/SP)
, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa da AREPEDRA BORLINI LTDA. 2. O reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada em plano de saúde coletivo é cabível apenas dentro dos limites estabelecidos na tabela do plano, salvo nos casos de urgência, inexistência de credenciados disponíveis ou recusa do hospital conveniado. 3 . No caso, não há comprovação de negativa do plano de saúde, apenas a escolha voluntária pelo atendimento fora da rede credenciada, o que restringe o reembolso aos limites do contrato. 4. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (STJ, AgInt no AREsp 1401686/SP). 5 . O dano moral não se configura unicamente pela negativa de reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada, uma vez que não houve recusa indevida da operadora quanto à prestação do serviço. Assim, não há prova de conduta ilícita que gere direito a indenização por danos morais 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50029480320218080030, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)
(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEIÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - DEMONSTRAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO CABIMENTO - PLANO DE SAÚDE - MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO - ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL - SINISTRALIDADE - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - BASE DE CÁLCULO PARA O AUMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE RÉ - ILEGALIDADE DO REAJUSTE - AUMENTO INDEVIDO - COBERTURA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - CIRURGIA NÃO ESTÉTICA COM FINALIDADE REPARADORA - RECUSA ABUSIVA - PAGAMENTO FEITO PELA PARTE AUTORA - RESTITUIÇÃO - CABIMENTO - INCLUSÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INADIMPLEMENTO - FATO INCONTROVERSO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA PARTE RÉ. -
Constitui parte legítima para figurar no polo ativo da relação processual aquele que, em tese, possui direito de agir em relação ao objeto da demanda. - Considerando que o plano de saúde coletivo possui o usuário como destinatário final do serviço prestado pela operadora, possui legitimidade para requerer em juízo a revisão dos termos do contrato. - A teoria da asserção preconiza que a análise das condições da ação, dentre elas, a legitimidade, deve ser realizada com base na narrativa realizada pelo autor na exordial.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.161175-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2023, publicação da súmula em 11/05/2023)
(g.n.)

7. Portanto, a determinação de emenda à inicial para inclusão da estipulante no polo ativo mostra-se juridicamente equivocada à luz da jurisprudência dominante. O recorrente não está pleiteando direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC), mas sim exercendo o direito de ação sobre um serviço do qual é o consumidor final e cujos efeitos do cancelamento atingem diretamente sua esfera jurídica e integridade física.

8. O indeferimento da inicial, em um sistema regido pelos princípios da simplicidade e informalidade (Lei 9.099/95), somado ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC), revela-se medida desproporcional. Uma vez que o vício apontado pelo juízo de origem sequer existe juridicamente frente aos precedentes dos tribunais superiores, a cassação da sentença é medida que se impõe para permitir o regular processamento do feito.

IV – DISPOSITIVO
E TESE

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença hostilizada, reconhecendo a legitimidade ativa do recorrente e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

Tese de julgamento:
'1. O beneficiário de plano de saúde ou odontológico coletivo possui legitimidade ativa ad causam para pleitear, individualmente e em nome próprio, o restabelecimento do serviço e a reparação por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço pela operadora.'

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4º, 18 e 485, I e IV; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Código Civil, art. 436; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.221.846/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.10.2023; TJ-ES, Apelação nº 5002948-03.2021.8.08.0030, Rel. Desª Fernanda Correa Martins, Terceira Câmara Cível; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.161175-5/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 10.05.2023.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)